Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701453-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANKARDEC SOBRAL DE ALENCAR D E C I S Ã O Tendo em vista o parecer não favorável do NATJUS de fornecimento do medicamento “micofenolato de mofetila” para tratamento de esclerose sistêmica (ID 21679600), mantenho a decisão que deferiu a liminar ao réu para sustar os efeitos da decisão impugnada, concessiva do pedido de fornecimento do medicamento (ID 20101809). Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para inclusão em pauta de julgamento. (e) Brasília/DF, 20 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito